Tribunal: STF
Processo: ARE 743711
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.



    1. A materialidade e a autoria da infração penal, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes: ARE 741.324 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013, e ARE 750.040 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/8/2013.



    2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PRELIMINAR – CORRÉU NILTON - NULIDADE DO FEITO – INÉPCIA DA DENÚNCIA – Não acolhimento – Aplicação do art. 41 do Código de Processo Penal – Preliminar rejeitada. MÉRITO - Inserção de dados falsos em sistema de informações – Réu (MILTON) que, agindo com a participação do corréu NILTON, prevalecendo-se da condição de funcionário público, por várias vezes, inseriu dados falsos em sistema informatizado da administração pública, direcionando a distribuição de ações à 3ª Vara Cível da Comarca de Araçatuba – Autoria e materialidade comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Circunstâncias que comprovam a prática delitiva pelos acusados – Coautoria- Comprovada Recurso defensivos improvidos.”



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.